Tribunal: TJDFT
Processo: 0723869-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. execução. impugnação à penhora. verba bloqueada via sisbajud. alegação de natureza alimentar. ausência de comprovação. impenhorabilidade relativa. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, realizada via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, à luz da alegada natureza alimentar da verba e da condição de hipossuficiência econômica do devedor.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade de proventos e rendimentos de natureza alimentar, ressalvadas exceções legais, como para pagamento de prestações alimentícias.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada no EREsp 1582475/MG, admite a relativização da impenhorabilidade desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
5. Para reconhecimento da natureza alimentar da verba, impõe-se ao devedor o ônus de comprovação da origem dos valores bloqueados, o que não se verifica no caso concreto, conforme análise dos extratos e contracheques constantes dos autos.
6. A remuneração efetivamente percebida pelo agravante afasta a alegada hipossuficiência econômica.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, X; CPC, arts. 833, IV, e 805, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 22.02.2017.